Tribunal: TJDFT
Processo: 0734475-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. necessidade de dilação probatória. agravo de instrumento CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.